Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-33.2009.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. Afastada. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela atipicidade de conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de novação. Pena e regime bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.